Tribunal: TJES
Processo: 5001692-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cadastro Reserva
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001692-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARLEYSON GOUVEA GONCALVES DE SOUZA e outros (6)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA – NÃO DEMONSTRADA PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme tese fixada no Tema 789 (RE 837311), “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

2.
No presente caso, não se vislumbra probabilidade do direito dos agravantes, diante da ausência do direito líquido e certo à nomeação, porquanto aprovados em cadastro de reserva, de modo têm mera expectativa de direito.

3.
Os elementos apresentados pelos agravantes não demonstram de forma cabal a preterição arbitrária ou imotivada por parte da Administração.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARLEYSON GOUVEA GONCALVES DE SOUZA E OUTROS
contra a r. decisão de id. 56825016, que nos autos da ação ordinária proposta contra
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, indeferiu a tutela provisória.

Em suas razões (id. 12088958), aduzem os agravantes que: (i) o Município agravado atravessa uma situação emergencial, em razão da epidemia de dengue, que exige a contratação urgente de agentes comunitários de saúde e de combate à endemias; (ii) isto demonstra uma situação de urgência e necessidade inadiável de recomposição do quadro funcional; (iii) em situações de emergência, a Administração Pública não pode se utilizar da discricionariedade para deixar de convocar os aprovados em cadastro de reserva, como é o presente caso.

Contrarrazões em id. 13061184, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 13212322, pela não intervenção.

É o breve relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Cabível sustentação oral no presente recurso.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001692-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARLEYSON GOUVEA GONCALVES DE SOUZA, WADSON LIMA CARDOSO, JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA, ADILCELENE ALVES PRUDENCIO VIEIRA, CASSILENE ALVES SENA VIEIRA, SONIA BARCELOS BANDEIRA, ALESSANDRA VIEIRA DE SOUZA PEREIRA BRAZ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARLEYSON GOUVEA GONCALVES DE SOUZA E OUTROS
contra a r. decisão de id. 56825016, que nos autos da
ação ordinária
proposta contra
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, indeferiu a tutela provisória.

Em suas razões (id. 12088958), aduzem os agravantes que: (i) o Município agravado atravessa uma situação emergencial, em razão da epidemia de dengue, que exige a contratação urgente de agentes comunitários de saúde e de combate à endemias; (ii) isto demonstra uma situação de urgência e necessidade inadiável de recomposição do quadro funcional; (iii) em situações de emergência, a Administração Pública não pode se utilizar da discricionariedade para deixar de convocar os aprovados em cadastro de reserva, como é o presente caso.

Contrarrazões em id. 13061184, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 13212322, pela não intervenção.

Pois bem.

Na origem, narram os autores que foram aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 003/2019, promovido pelo Município de Vitória, visando o provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de Agente de Combate à Endemias e Agente Comunitário de Saúde.

Contudo, durante o prazo de validade do concurso, foram realizadas poucas convocações, o que, somado a aposentadorias e outras vacâncias, alegam que teria gerado um
déficit
crescente no quadro de servidores da área da saúde pública municipal, agravado pela epidemia de dengue.

Argumentam, ainda, que a necessidade de pessoal seria evidenciada pela Portaria no 081/2024 da Secretaria Municipal de Saúde, que convocou os agentes em serviço para regime especial de trabalho extraordinário (plantões).

Assim, ajuizaram a ação originária buscando, liminarmente, que o Município de Vitória procedesse à imediata convocação para posse nos cargos para os quais foram aprovados.

O d. juízo, ao receber a demanda, indeferiu a liminar, por entender que os candidatos aprovados em cadastro de reserva possuem apenas expectativa de direito, cabendo à Administração, dentro de sua discricionariedade e do prazo de validade do certame, decidir sobre a nomeação, não vislumbrando o direito subjetivo alegado.

Interposto o recurso, a controvérsia central reside em verificar se os agravantes, aprovados em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 03/2019 do Município de Vitória, possuem liminarmente direito subjetivo à nomeação e posse imediata nos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias, justificando a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Nesta matéria, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784 (RE 837311) sob o regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Ademais, é firme a orientação do C. STJ
“ao afirmar que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso destinado a cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, ainda que novas vagas surjam no período de validade do concurso - seja por criação legislativa, seja por vacância -, pois seu preenchimento está sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração
”(AgInt nos EDcl no RMS n. 70.657/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025).

No presente caso, portanto, não vislumbro, nesta análise perfunctória, direito líquido e certo dos agravantes à nomeação, porquanto aprovados em cadastro de reserva, de modo têm mera expectativa de direito.

Além disso, quanto à preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, esta deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, nos termos do precedente do STF.

Todavia, ao menos diante da cognição sumária ínsita à fase em que se encontra o processo na origem, os agravantes buscam sustentar suas alegações mediante a apresentação de capturas de tela de divulgação do evento de mobilização do combate à dengue (id. 12088968 e 12088970) e da Portaria Nº 081, que institui os plantões dos servidores (id. 12089146), insuficientes para comprovar de forma contundente conduta da Administração que caracterize a preterição arbitrária e imotivada durante o prazo de validade do concurso.

Deste modo, a nomeação dos agravantes, aprovados em cadastro de reserva, está sujeita à discricionariedade administrativa, condicionada à conveniência, oportunidade e, fundamentalmente, à validade do certame.

Portanto, inexistindo comprovação de preterição arbitrária e imotivada, conforme exige o precedente, na linha do decidido pelo d. Juízo prolator da decisão, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação dos agravantes, pelo que não vislumbro probabilidade do direito dos autores.

No mesmo sentido já decidi em oportunidades pretéritas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PROCESSO SELETIVO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração”
(AgInt no RMS n. 63.496/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) 2. Ademais, a existência, por si só, de processo simplificado para formação de cadastro de reserva não demonstra, de forma insofismável, a existência de preterição da candidata agravante. 3. Recurso desprovido.

(TJES; Agravo de Instrumento 5011790-91.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 29/Feb/2024)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO – APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO
. 1.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784 sob o regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
2. Destarte, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão objurgada, entendo que a mera abertura de novo concurso não significa que o município convocará, de forma automática, eventuais aprovados no certame lançado em 2023 em preterição aos aprovados no cadastro de reserva do concurso do Edital 001/2020.
Além disso, sabidamente o agravante fora aprovado fora do número de vagas previstas no certame deflagrado pelo Município de Cariacica.
3. Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5012406-66.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 25/Jan/2024)

Destarte, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão objurgada, entendo que a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)